Tribunal: TJDFT
Processo: 0743779-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de ação rescisória e da discussão sobre a exigibilidade do título executivo; e (ii) contradição e omissão acerca da aplicação da EC no 113/2021, alegando bis in idem e anatocismo na incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado, e questionando a constitucionalidade de dispositivo de resolução do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material (art. 1.022). 3.1. Segundo o STJ, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE: 22/8/2013.). 3.2. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim.
4. Não há omissão quanto à prejudicialidade externa e ao poder geral de cautela. 4.1. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da ação rescisória e do pedido de suspensão por prejudicialidade externa. 4.2. A decisão fundou-se no art. 969 do CPC, o qual dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, e no indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo naquela ação. 4.3. A menção ao Tema no 864 do STF, o qual discute a necessidade de dotação orçamentária para reajustes de servidores, não configura omissão no acórdão quanto à suspensão do cumprimento de sentença. 4.4. A discussão sobre a validade do título executivo é objeto da ação rescisória e, conforme exposto, a ausência de tutela provisória impede a suspensão deste cumprimento de sentença. 4.5. A inadmissão do IRDR citada pelo embargante reforça estar a matéria em discussão extraordinária, o que não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento já embasado em título transitado em julgado, especialmente com a tutela de urgência negada na rescisória.
5. Inexiste contradição e omissão acerca da aplicação da EC no 113/2021 e da taxa SELIC. 5.1. O acórdão embargado expôs claramente os fundamentos para o entendimento de que a aplicação da SELIC sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo. 5.2. Consignou-se ser a taxa SELIC um índice único que engloba correção monetária e juros moratórios, sucedendo o critério anterior e aplicando-se prospectivamente. 5.3. A Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o, com a redação da Resolução no 448/2022, dispõe sobre a incidência da SELIC sobre o valor consolidado (principal corrigido + juros) desde dezembro de 2021. 5.4. O acórdão embargado alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, os quais entendem que essa sistemática não gera bis in idem ou anatocismo, porque não há cumulação de índices, mas sucessão de critérios de atualização monetária e juros. 5.5. Sobre a alegação de inconstitucionalidade da resolução do CNJ, o acórdão embargado enfatizou ter a referida norma apenas regulamentado a matéria, não havendo violação ao princípio da legalidade ou separação dos poderes. 5.6. A pendência da ADI no 7435/RS e do Tema no 1.349 do STF não impõe, neste momento, a alteração do entendimento adotado, o qual está em consonância com a legislação e a jurisprudência vigentes. Decisão vinculante superveniente nessas demandas poderá ser analisada oportunamente.
6. Não existe a omissão ou contradição apontada pelo embargante, o qual busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida, inadmissível em embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.
7. Quanto ao prequestionamento, ainda que nem todos os dispositivos legais e constitucionais invocados tenham sido expressamente mencionados, esta Turma Julgadora apreciou a matéria em sua totalidade, considerando implícitos os dispositivos pertinentes à solução da controvérsia (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE: 22/8/2013.